Tribunal: TJES
Processo: 5007054-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007054-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAIANE SANTANA DE PAULA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ART. 318-A DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RISCO AO INFANTE. PRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação criminosa, visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de ser genitora de criança de 4 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista, nos termos do art. 318-A do CPP, bem como alegando violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de criança com TEA impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP; (ii) estabelecer se as circunstâncias concretas do caso configuram situação excepcional apta a afastar o benefício legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318-A do CPP admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, conforme orientação do STF no HC coletivo nº 146.641.

4. A reiteração do pedido em habeas corpus anterior, com idênticos fundamentos, já foi apreciada e rejeitada, mantendo-se hígidos os fundamentos então adotados.

5. A paciente exercia função de armazenamento de drogas, expondo o ambiente doméstico a risco, o que torna inadequada a concessão de prisão domiciliar sob a ótica da proteção integral da criança.

6. Há indícios de que o infante não reside com a paciente, conforme elementos documentais constantes dos autos, o que demonstra a prescindibilidade da presença materna para os cuidados diários.

7. A jurisprudência do STJ exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos para concessão da prisão domiciliar, o que não restou demonstrado no caso.

8. Indícios de manutenção de vínculo com a atividade criminosa, inclusive após os fatos, reforçam a inadequação da medida domiciliar.

9. A alegação de violação à isonomia não se sustenta diante das particularidades fáticas do caso concreto, que justificam tratamento diferenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, quando demonstrados a gravidade concreta da conduta e o risco ao infante.

2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos afasta a incidência automática do art. 318-A do CPP.

3. A prática de tráfico de drogas em ambiente domiciliar, com armazenamento de entorpecentes e armas, justifica a manutenção da prisão preventiva em razão do risco à ordem pública e à criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318-A; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 146.641; STJ, AgRg no HC nº 1.035.233/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 25/11/2025; STJ, AgRg no HC nº 995.134/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAIANE SANTANA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº
5008291-72.2024.8.08.0030
.

Os impetrante aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente, uma vez que ela é genitora de uma criança de 4 (quatro) anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista, de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Afirmam, ainda, que há violação ao princípio da isonomia, na medida em que a autoridade coatora teria concedido prisão domiciliar a outra acusada em caso análogo.

Pugna pela concessão liminar da ordem, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº
19283119
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19445506
).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19572249
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAIANE SANTANA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 5008291-72.2024.8.08.0030.

Os impetrante aduzem, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente, uma vez que ela é genitora de uma criança de 4 (quatro) anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista, de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Afirmam, ainda, que há violação ao princípio da isonomia, na medida em que a autoridade coatora teria concedido prisão domiciliar a outra acusada em caso análogo.

Pugna pela concessão liminar da ordem, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, a Defesa da paciente já impetrou Habeas Corpus anterior perante esta Corte, tombado sob o nº 5004965-63.2025.8.08.0000,
com o mesmo pedido ora ventilado e sob o mesmo fundamento - paciente genitora de criança menor de 12 (doze) anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Naquela oportunidade, esta eg. Corte entendeu, assim como a autoridade coatora, que se trata de uma situação excepcionalíssima apta a justificar o indeferimento do pedido, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores.

Isso porque, a par da gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, devidamente elencadas no ato coator, assentou-se que, no local onde a paciente morava, houve a prisão em flagrante dos corréus IAGO DA LUZ NASCIMENTO e JHON EWERTON CONCEIÇÃO GOMES, bem como a apreensão de drogas e arma de fogo.

Além disso, têm-se que a função da acusada era justamente o
armazenamento e a guarda dos entorpecentes
.

Nessa toada, entendeu-se que a paciente, portanto, expunha seu filho a risco ao residir com ele no local em que armazenava entorpecentes, embora deva se frisar que a criança não se encontrava no local no momento da prisão ou, se não residia com ele, demonstra a prescindibilidade da paciente para os cuidados do infante.

A propósito, confira-se a ementa do acórdão em questão:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇA COM TEA. ART. 318-A DO CPP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RISCO AO MENOR E PRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto que manteve a prisão preventiva da paciente. A impetração sustenta constrangimento ilegal diante do indeferimento do pedido de prisão domiciliar, uma vez que a paciente é mãe de criança de 3 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista, postulando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança com TEA, diante da vedação do art. 318-A do CPP e da jurisprudência correlata, considerando as circunstâncias concretas que envolvem a imputação de tráfico de drogas com associação criminosa, uso de arma de fogo e envolvimento de adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318-A do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mulheres mães de crianças, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, ou contra seu filho, ressalvada a possibilidade de indeferimento em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

4. O STF, no HC coletivo nº 146.641, estabeleceu a regra de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças e deficientes, salvo em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em hipóteses excepcionalíssimas, conforme peculiaridades do caso.

5. Consta da denúncia que a paciente, juntamente com corréus, praticava tráfico de drogas em associação criminosa armada, valendo-se do uso de adolescentes para a traficância, imputando-se à paciente a função de armazenar drogas e atuar como “vapor” e olheira do grupo.

6. A gravidade concreta da conduta imputada e o modus operandi do grupo indicam risco à ordem pública e colocam em risco a integridade do infante, uma vez que a paciente armazenava drogas e armas no local onde residia, expondo o filho a ambiente nocivo e inseguro, ainda que ele não estivesse presente no momento da prisão.

7. Há elementos que indicam que o filho da paciente, diagnosticado com TEA, reside em outro município (Serra/ES) e sob cuidados distintos, revelando a prescindibilidade da presença da paciente para os cuidados diários da criança, afastando, assim, a indispensabilidade exigida para a concessão da prisão domiciliar.

8. Diante das circunstâncias do caso concreto, a prisão domiciliar revela-se inadequada como medida protetiva ao infante, justificando-se, em situação excepcional, a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher mãe de criança com deficiência, prevista no art. 318-A do CPP, pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco gerado ao infante pelo ambiente criminoso mantido pela paciente.

2. A prescindibilidade da presença da paciente para os cuidados do filho, ainda que diagnosticado com TEA, afasta a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

3. A prisão domiciliar não se mostra adequada quando utilizada para a prática de tráfico de drogas em associação criminosa armada com o uso de adolescentes, visando garantir a ordem pública e a integridade de menores expostos ao ambiente ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A e 319; CF/1988, art. 227; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 146.641; STJ, AgRg no HC n. 904.114/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, HC 551.676/RN, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/5/2020, DJe 25/5/2020.

Ademais, como ressaltado no referido
writ
, há indícios nos autos de que o infante sequer reside com a paciente, já que o laudo de p. 4 - ID nº 19266295, aponta que o endereço da criança é em Vitória/ES, enquanto a paciente residia em Sooretama/ES no momento da prática criminosa.

Dessas informações, pode se inferir que o filho da paciente ou estava em sua companhia quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante dos corréus, em local onde foi apreendido drogas e armamento, totalmente impróprios para uma criança, ou, se estava em Vitória/ES, não estava sob seus cuidados, o que evidencia a situação de vulnerabilidade do infante e, até mesmo, a prescindibilidade da paciente para os cuidados dos menores.

Saliento, ademais, que a jurisprudência atual do STJ vem se inclinando para a necessidade de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos ao infante:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
5. A jurisprudência desta Corte Superior exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da mãe, não bastando o mero vínculo familiar, e o habeas corpus não se presta ao reexame fático-probatório para infirmar as premissas estabelecidas nas instâncias ordinárias.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental não provido. Legislação relevante citada: Art. 227 da Constituição Federal (CF/88). (AgRg no HC n. 1.035.233/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Os julgados trazidos pelos impetrantes (IDs nº 19266298, 19266297 e 19266299) não se amoldam ao caso ora analisado, no qual há indícios acerca da prescindibilidade da mãe para os cuidados maternos, além do fato de que os crimes foram praticados na residência dela, onde ela possivelmente residia com a criança.

Chamo atenção ainda a informação contida no ato coator de que, durante o cumprimento do mandado de prisão da acusada, ela foi apreendida na posse de um
rádio comunicador e de determinada quantia em espécie contendo anotação com o nome de fantasma
, tratando-se de indícios de que a paciente ainda se encontra vinculada ao narcotráfico, o que somente reforça a inadequação da prisão domiciliar.

Nesse contexto, para a concessão da prisão domiciliar deve se sempre analisar pela ótica do princípio da proteção integral da criança e, no caso, verifica-se que o infante ou estava submetido a situação de risco ao residir no mesmo local em que a acusada armazenava drogas e armas ou não residia com sua genitora.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao argumento de que a paciente é mãe de crianças que dependem de seus cuidados. 2. A decisão de indeferimento da liminar foi proferida pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, à luz da Súmula n. 691/STF, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar. III. Razões de decidir 4. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou situação teratológica que justifique a superação do óbice processual da Súmula n. 691/STF, uma vez que a paciente armazenava drogas em sua residência, o que compromete a segurança das crianças.
6. A jurisprudência desta Corte admite a negativa de prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, como a prática de narcotráfico em contexto de organização criminosa, mesmo na presença de filhos menores.
(...) (AgRg no HC n. 995.134/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.